Tribunal: TJMT
Processo: 1009832-85.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009832-85.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THAIS CAMPOS DIAS DA CRUZ - CPF: 043.235.951-66 (RECORRIDO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Segunda Turma Recursal Temporária

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1009832-85.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: THAIS CAMPOS DIAS DA CRUZ.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE AUTOMOBILISTICO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCASIONADO POR PREPOSTO DO ENTE PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - REJEIÇÃO – DANO MATERIAL – VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos
danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais),
decorrentes dos prejuízos causados pelo acidente de transito envolvendo os veículos das partes litigantes.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“Com efeito, a narrativa constante em Boletim de ocorrência aportado no id. 80302050, corrobora com o alegado pela autora em sua inicial, no sentido de que estava na preferência quando foi atingida pela motocicleta conduzida pelo Policial.

Além disso, a despeito das alegações do demandado, verifica-se que este não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de excluir a sua responsabilidade, porquanto inexiste nos autos prova de que o giroflex ou sirenes estivessem ligados.

O boletim de ocorrência limitou-se a registrar que o Policial Militar que se envolveu no sinistro supostamente estaria em perseguição e ao chegar no cruzamento com a Avenida das Flores teria colidido com a autora, além de que o local estava devidamente sinalizado e não havia buracos na pista.

Desse modo, evidente que os prejuízos advindos a autora ocorreram em razão de culpa do preposto do ente público, consubstanciado no modo em que Policial Militar conduzia a motocicleta, deixando de observar as normas de trânsito, no tocante à sinalização existente no local, adentrando em via preferencial e, com isso, causando o acidente relatado nos autos, no qual resultou na danificação do veículo da demandante comprovadas por meio das fotos anexas aos autos.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022